Tribunal: STF
Processo: RE 400860
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE
NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA
 SÚMULA 284/STF.
        As razões do agravo regimental hão de voltar-se
contra os fundamentos da decisão agravada. Essa condição não é
observada pela prática de simplesmente reproduzir-se a tese recursal
 rejeitada. Incidência da Súmula 284/STF.
        Agravo regimental não
provido.